Tribunal: TJMT
Processo: 0000271-75.2005.8.11.0026
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000271-75.2005.8.11.0026
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 61.416.129/0001-70 (EMBARGANTE), ANDREA PITTHAN FRANCOLIN - CPF: 295.730.358-20 (ADVOGADO), GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - CPF: 149.018.558-59 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), ISOLETE CUNHA CANDIOTTO - CPF: 838.779.321-34 (EMBARGADO), MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL - CPF: 507.063.140-34 (ADVOGADO), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO), DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 61.416.129/0001-70 (EMBARGADO), GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - CPF: 149.018.558-59 (ADVOGADO), ISOLETE CUNHA CANDIOTTO - CPF: 838.779.321-34 (EMBARGANTE), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0000271-75.2005.8.11.0026

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÕES –

APELAÇÃO
–

EXECUÇÃO EXTINTA EM RAZÃO DA QUITAÇÃO RECONHECIDA PELA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO E NA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE, ENTRETANTO, DE OBSERVAR O LIMITE DE 20% ORIENTADO PELO STJ NO RECURSO REPETITIVO RESP 1.520.710/SC
– OMISSÕES NÃO VERIFICADAS
.

A fixação dos honorários advocatícios apenas para os Embargos à Execução, ação autônoma que é, não suprem a fixação de honorários advocatícios para a Execução, a não ser que o arbitramento apenas em um dos processos, atenda, conjuntamente, as duas ações.

Caso contrário, cada ação há que ter seu arbitramento próprio, observado o limite de 20% já reconhecido pela Corte Superior
(REsp 1.520.710/SC, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 27/02/2019).

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0000271-75.2005.8.11.0026

Embargos de Declaração nº
0000271-75.2005.811.0026

Embargantes:
Isoleta Cunha Candiotto
e Dow Agrosciences Industrial Ltda.

Embargadas:
Dow Agrosciences Industrial Ltda. e
Isoleta Cunha Candiotto

RELATÓRIO.

E. CÂMARA
:

Cuida-se de dois Embargos de Declaração. Um
oposto pela exequente
Dow Agrosciences Industrial Ltda.
e o outro
pela

executada
Isoleta Cunha Candiotto
e contra acórdão que à unanimidade deu parcial provimento ao Apelo nº
0000271-75.2005.811.0026, assim ementado:

“
APELAÇÃO
–

EXECUÇÃO EXTINTA EM RAZÃO DA QUITAÇÃO RECONHECIDA PELA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO E NA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE, ENTRETANTO, DE OBSERVAR O LIMITE DE 20% ORIENTADO PELO STJ NO RECURSO REPETITIVO RESP 1.520.710/SC.

A fixação dos honorários advocatícios apenas para os Embargos à Execução, ação autônoma que é, não suprem a fixação de honorários advocatícios para a Execução, a não ser que o arbitramento apenas em um dos processos, atenda, conjuntamente, as duas ações.

Caso contrário, cada ação há que ter seu arbitramento próprio, observado o limite de 20% já reconhecido pela Corte Superior
(REsp 1.520.710/SC, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 27/02/2019).”

Isoleta Cunha Candiotto

a
lega que o acórdão é omisso, por ter concluído que o valor dos honorários advocatícios arbitrados na Execução, somado ao percentual dos honorários arbitrados nos Embargos à Execução, não pode ultrapassar a 20%.

Após lançar sua tese sobre como deva ocorrer o arbitramento dos honorários advocatícios, pugna pelo provimento dos Embargos de Declaração.

Já
Dow Agrosciences Industrial Ltda.
argui omissão, ao argumento que o acórdão deixou de marcar o inicio dos juros e mora e o da correção monetária para o cômputo dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença.

Sem contrarrazões nos dois Embargos à Execução.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0000271-75.2005.8.11.0026

Embargos de Declaração nº
0000271-75.2005.811.0026

Embargante:
Isoleta Cunha Candiotto

Embargada:
Dow Agrosciences Industrial Ltda.

VOTO.

E. CÂMARA
:

Cuida-se de dois Embargos de Declaração. Um
oposto pela exequente
Dow Agrosciences Industrial Ltda.
e o outro
pela

executada
Isoleta Cunha Candiotto
e contra acórdão que à unanimidade deu parcial provimento ao Apelo nº
0000271-75.2005.811.0026, assim ementado:

“
APELAÇÃO
–

EXECUÇÃO EXTINTA EM RAZÃO DA QUITAÇÃO RECONHECIDA PELA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO E NA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE, ENTRETANTO, DE OBSERVAR O LIMITE DE 20% ORIENTADO PELO STJ NO RECURSO REPETITIVO RESP 1.520.710/SC.

A fixação dos honorários advocatícios apenas para os Embargos à Execução, ação autônoma que é, não suprem a fixação de honorários advocatícios para a Execução, a não ser que o arbitramento apenas em um dos processos, atenda, conjuntamente, as duas ações.

Caso contrário, cada ação há que ter seu arbitramento próprio, observado o limite de 20% já reconhecido pela Corte Superior
(REsp 1.520.710/SC, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 27/02/2019).”

O Colegiado ao dar parcial provimento ao apelo da aqui embargada de declaração, concluiu ser caso de mantença da extinção da Execução proposta pela então apelante, aqui embargada de declaração, em razão da quitação, e mantença também, do arbitramento de honorários advocatícios na Execução e em favor da executada, apelada e aqui embargante de declaração.

O Colegiado entendeu que como a aqui embargada de declaração propôs Execução quando a dívida já havia sido quitada, cumpre a ela, exequente, aqui embargada de declaração, arcar com a verba honorária fixada na extinção da sua Execução, como acertadamente fez a sentença impugnada.

O Colegiado ainda concluiu que a soma dos honorários advocatícios arbitrados nos Embargos à Execução com os honorários advocatícios arbitrados na Execução não pode ultrapassar o limite de 20%, conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Veja o fragmento do v. acórdão:

“
Também é certo que cabe mesmo à exequente aqui apelante o pagamento da verba honorária, por aplicação do princípio da causalidade, notadamente porque foi ela quem deu ensejo a Execução, cujo débito já estava quitado antes mesmo da propositura da ação
.

Neste sentido:

“
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - AUSÊNCIA DE DÍVIDA - DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - ÔNUS SUCUMBENCIAIS ATRIBUÍVEIS AOS EXEQUENTES - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

-
Segundo o Princípio da Causalidade, a responsabilidade pelo pagamento das custas e honorários é da parte que houver dado causa ao ajuizamento da ação
.

-
Deve ser mantida a sentença que atribuiu, aos exequentes, os ônus sucumbenciais, pois foram eles que deram causa à demanda prematuramente extinta, nos moldes do artigo 924, I, do CPC, em virtude da ausência de dívida
, a qual se encontrava paga mediante depósito judicial e também por terem procedimento de cumprimento provisório de sentença, no mesmo processo em que efetuada quitação.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.058022-5/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/02/2020, publicação da súmula em 02/03/2020) (grifei).

O que se verifica ter ocorrido no caso em análise é que a soma dos arbitramentos ultrapassou limite de 20% estabelecido pela orientação do STJ.

É possível observar que o valor de R$9.000,00 arbitrado a título de honorários advocatícios pela sentença dos Embargos a Execução, já transitada em julgado, considerado o montante da dívida posta na petição inicial da Execução, R$68.158,27, ultrapassou o limite de 10%, que seria de R$6.815,87
.

Logo, na extinção da Execução, ora impugnada, ao que arbitrou os honorários advocatícios devidos pela exequente aqui apelante em 10% sobre o valor da dívida, embora seja possível proceder com o arbitramento dos honorários advocatícios, por tratar de ação autônoma, há que observar o limite de 20% imposto pela orientação dada pelo STJ
.

Sem razão o pedido de condenação da exequente apelante por litigância de má-fé, notadamente porque não há demonstração de que a interposição deste o recurso tenha imposto prejuízos às partes.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao apelo apenas para reconhecer a limitação imposta pela orientação dada pelo Superior Tribunal de Justiça, ou seja, de que embora seja possível o arbitramento autônomo de honorários advocatícios na Execução e nos Embargos à Execução, a soma não pode ultrapassar o percentual de 20%
.”
(grifo próprio)

Também quanto ao início dos juros de mora e da correção monetária, em que pese a alegação, sequer foram questionados no apelo. Logo, foi por este fato, vale dizer, falta de impugnação especifica, que a acórdão não pronunciou.

E o combate específico do que se pretende seja revisado, é requisito necessário ao recurso, sob pena de não ser conhecido no ponto em que não ocorreu o cumprimento do mencionado requisito
.

Veja o que dispõe o art. 932, III, do novo CCPC:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;”
(grifei).

Neste sentido veja a recente orientação desta e. Câmara Lançada na ementa do Agravo Interno nº 1012301-13.2022.811.0000, julgado em 27.7.2022:

“
AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO DE SENTENÇA – QUESTÃO JÁ AMPLAMENTE ANALISADA – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

É de ser mantida a decisão impugnada se a parte não logrou demonstrar, em sede de agravo interno, elementos aptos para desconstituir a referida decisão.

O combate específico do que se pretende seja revisado, é requisito necessário ao recurso, sob pena de não ser conhecido no ponto em que não ocorreu o cumprimento do mencionado requisito
.
”

(grifei).

Vê-se, portanto, que o acórdão não foi omisso na análise do pedido de exclusão do comando da sentença que condenou a exequente, então apelante e agora embargante de declaração, ao pagamento de honorários advocatícios e muito menos quanto a inicios de juros e de correção monetária.

O Colegiado apreciou a questão que lhe foi devolvida e entendeu ser mesmo o caso, como feito pela sentença impugnada, de condenação da exequente, então apelante e agora embargada de declaração, ao pagamento de honorários advocatícios. Todavia, com a ressalva de que a soma dos honorários advocatícios arbitrados nos Embargos a Execução com aquele arbitrado na Execução não pode ultrapassar o percentual de 20%.

Logo, não se verifica omissões e, menos ainda, erro de premissa.

O que se denota é o inconformismo com a conclusão dada pelo Colegiado e, ainda, a utilização inadequada desta via como forma de obter a reanálise e eventual modificação do julgado.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade de recurso, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esse enfoque.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados”

.
(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento para os dois embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022